Tribunal: TJMT
Processo: 1022567-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1022567-30.2020.8.11.0000
Impetrante: L W DE LIMA GUSMAO - ART MEDICOS
Impetrados: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
Visto.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por L W DE LIMA GUSMAO - ART MEDICOS / MEDCAL SAÚDE S/S, contra ato abusivo e ilegal supostamente perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, consubstanciado na inabilitação da Impetrante no Pregão Eletrônico no 028/2020.
O Impetrante sustenta que, sagrou-se vencedor do Pregão Eletrônico no 028/2020, referentes aos lotes 01, 04, 05 e 07, cujo objeto consistia na prestação de serviços médicos em Unidade de Terapia Intensiva Adulto, Pediátrica e Neonatal, em atendimento às unidades hospitalares sob a Gestão da Secretaria de Estado de Saúde.
Argumenta que, não obstante o Pregoeiro Oficial tenha proferido decisão considerando a Autora habilitada para o certame, o Secretário de Estado inabilitou a licitante do Pregão Eletrônico.
Assevera que, o ato de desclassificação se deu ao fundamento de que, em outro processo licitatório, fora necessária a realização de diligência, para localização do paradeiro da licitante, pois esta não havia informado a alteração de seu endereço.
Afirma que, o ato combatido descurou-se dos princípios que regem as licitações, quais sejam, da igualdade, da razoabilidade, da publicidade e da busca da condição mais vantajosa ao poder público.
Alega que, mera irregularidade, não pode levar à eliminação dos competidores, tratando-se de rigorismo formal a inabilitação da Impetrante do certame.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a suspensão da decisão que inabilitou a Impetrante.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo, bem como o ato acoimado como ilegal/abusivo, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
Na hipótese, o Impetrante se insurge contra ato do Secretário de Estado de Saúde, que inabilitou a Impetrante no Pregão Eletrônico no 028/2020.
Verifica-se que, a autoridade indigitada como coatora fundamentou o ato, em razão de que, a pregoeira oficial teve de sobrestar o procedimento licitatório, para realização de diligências, para a localização do endereço do licitante, em razão da alteração do local de sua sede.
Registre-se ainda que, até os dias atuais, o endereço que consta do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, bem como do Comprovante de Inscrição Estadual e Situação Cadastral, não fora atualizado, não obstante o protocolo de eventual requerimento perante a Junta Comercial, em julho do corrente ano.
Destarte, não vislumbro ilegitimidade no ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, pois, não compete à Administração proceder a realização de diligências desnecessárias no decorrer do procedimento licitatório, para fins de localização do licitante, o que implica em inobservância ao princípio da eficiência.
A título de argumento, admite-se a realização de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.
Por fim, necessário esclarecer que, por mais de uma oportunidade, a Administração teve de realizar diligências em procedimentos licitatórios, face a divergência dos endereços apresentados pelo Impetrante.
Posto isso, não se encontra evidenciado, de plano, a prática de ato ilegal e abusivo pelo Impetrado, não havendo se falar, primo icto oculi, em direito líquido e certo a ser amparado in initio litis.
Ante o exposto, não demonstrada a relevância da fundamentação, indefiro o pedido liminar vindicado.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias, observado o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator